Tribunal: STF
Processo: AI 558189
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
2. Agravo de instrumento: intempestividade: incidência da
   Súmula 699 ("O prazo para interposição de agravo, em processo
   penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, na se
   aplicando o disposto a respeito na alterações da L. 8.950/94 ao
   Código de Processo Civil").
3. Agravo de instrumento:
   deficiência do traslado: falta da certidão de publicação do
   acórdão recorrido: incidência da Súmula 639.